Tribunal: TJBA
Processo: 8089481-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089481-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS EDUARDO PEREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA COBERTURA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEUCEMIA AGUDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFICAZ. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 195/2009, ART. 17. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. TEMA 1082 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. OFERTA POSTERIOR DE PLANO INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1059 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Relação jurídica de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

2.

Controvérsia recursal centrada na legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo do autor, em pleno tratamento oncológico, e na suficiência, ou não, da posterior oferta de plano individual para afastar a ilicitude da conduta da operadora.

3.

Conjunto fático-probatório que demonstra que o autor, ex-beneficiário de plano coletivo vinculado ao vínculo empregatício, foi diagnosticado com leucemia aguda e se encontrava em tratamento contínuo com quimioterapia quando houve a interrupção da cobertura.

4.

Ausência de comprovação idônea de notificação prévia, pessoal e eficaz acerca da rescisão contratual, em desconformidade com o art. 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, o que impede o reconhecimento da regularidade do cancelamento.

5.

Aplicação do entendimento firmado no Tema 1082 do STJ, segundo o qual a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja pagamento integral da contraprestação.

6.

Hipótese em que não se discute direito à manutenção indefinida em plano coletivo, mas, sim, a impossibilidade de interrupção abrupta da assistência médico-hospitalar de paciente acometido por doença grave, em situação de extrema vulnerabilidade.

7.

Oferta posterior de plano individual que não afasta a ilicitude já consumada, pois a transição assistencial deveria ocorrer de forma prévia, transparente e sem hiato de cobertura, em observância à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao dever de informação.

8.

Contratação superveniente de plano individual que, longe de convalidar a conduta da operadora, evidencia a urgência e a aflição experimentadas pelo consumidor para evitar a descontinuidade do tratamento vital.

9.

Descumprimento da tutela provisória caracterizado, uma vez que a decisão liminar determinou o restabelecimento do contrato originário, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, não se mostrando suficiente a invocação de solução paralela posteriormente imposta ao autor.

10.

Dano moral configurado. Interrupção indevida da cobertura assistencial de paciente em tratamento de leucemia aguda que ultrapassa o mero aborrecimento e gera angústia, insegurança e sofrimento psíquico relevantes, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

11.

Indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendidas as funções compensatória e pedagógica da reparação.

12.

Necessidade de restabelecimento e manutenção da cobertura assistencial nas mesmas condições contratuais então vigentes, até a efetiva alta médica ou estabilização clínica que permita, sem risco assistencial, eventual transição regular para outra modalidade contratual, vedada a imposição de novas carências ou restrições ligadas à enfermidade em tratamento.

13.

Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios a serem fixados sobre o valor da condenação. Inaplicável a majoração recursal, em razão do provimento do recurso, nos termos do Tema 1059 do STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8089481-77.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

nos termos do voto da relatora.

VII